Tribunal: TJDFT
Processo: 0701511-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
PROCESSO PENAL E PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS E TESTEMUNHA. VALIDADE. PENA-DEFINITIVA. REDUÇÃO DE OFÍCIO.
1. O termo de apelação da defesa deverá ser interposto no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 593 do Código Penal, começando a correr, em se tratando de réu preso, a partir da última intimação, seja do réu ou de seu advogado constituído. Na hipótese, o recurso foi apresentado antes mesmo da intimação pessoal do réu preso, razão pela qual é tempestivo. Preliminar de intempestividade rejeitada.
2. Não é possível a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para a conduta descrita no artigo 28 da Lei no 11.343/06 (posse de drogas para consumo pessoal) quando o conjunto probatório, em cotejo ao depoimento dos policiais condutores do flagrante, corroborados por prova testemunhal, evidenciam a prática da difusão ilícita da droga (artigo 33, caput, Lei no 11.343/2006).
3. Não existindo contradição apta a desabonar a versão dos fatos narrados por policiais e, tratando-se de agentes públicos no exercício de sua função, os depoimentos são dotados de presunção de veracidade, ainda mais quando em consonância com as demais provas dos autos, sob a égide do contraditório.
4. De ofício, reduz-se a pena definitiva, quando constatado erro material na exasperação da pena, na terceira fase.
5. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E APELO NÃO PROVIDO. DE OFÍCIO, REDUZIDA A PENA-DEFINITIVA.